Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-76.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007106-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS ALVES BATISTA - CPF: 907.968.701-44 (AGRAVANTE), ADRIANO DE CALDAS GOMES - CPF: 007.229.981-98 (AGRAVADO), MARIA DE JESUS ALVES BATISTA - CPF: 907.968.701-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME ALVES BATISTA GOMES (AGRAVANTE), OSMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 058.249.389-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS – CUMULAÇÃO DE RITOS EXPROPRIATÓRIO E COERCITIVO – PROCEDIMENTOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE –
TUMULTO PROCESSUAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

A execução de alimentos pelo rito da prisão civil e da constrição patrimonial são procedimentos distintos, previstos nos artigos 528, §7º e §8º do CPC, não sendo cabível a cumulação na mesma execução, pois acarretaria tumulto processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Guilherme Alves Batista Gomes
, representado por sua genitora
Maria de Jesus Alves Batista
, objetivando reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de alimentos, que promove em desfavor de
Adriano De Caldas Gomes
, indeferiu pedido de penhora de valores vinculados ao FGTS e/ou PIS/PASEP do executado, e ainda, de inclusão de circulação/transferência de veículos por meio do Sistema RENAJUD, e a penhora de bens imóveis, bens móveis em geral ou demais relacionados no art. 835 do CPC, sob o fundamento de que a ação tramita sob o rito da prisão,

O agravante requer que seja dado provimento ao recurso em apreço, com o fito de que a decisão agravada seja reformada, e que o processo volte a tramitar por ambos os ritos conforme requerido no petitório inicial do processo de nº 0007404-03.2013.8.11.0055.

Sem contrarrazões ante a devolução do AR como endereço insuficiente para entrega e a ausência da angularização processual (Id. 214495175).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
(Id.

215978689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, extrai-se dos autos que aexecuçãoda pensão alimentícia foi ajuizada em
13/08
/2016
, cobrando a parcela vencida anteriormente ao ingresso daexecução, relativa
aos meses
de
junho, julho e agosto de
201
3
, bem como as parcelas que se venceram em seu curso, das quais não foi comprovado o pagamento de qualquer quantia pelo ora agravado.

O executado, ora agravado, foi citado
por edital
, todavia, não comprovou o pagamento do débito alimentar, motivo pelo qual foi
decretada a

sua
prisão
civil em 07/11/2017
que não pode ser cumprido, po
r se encontrar em lugar incerto e não sabido.

Reexpedido o mandado de prisão,
o qual fora cumprido em
data

de 2
6
/01/202
3
,
e após passado 02 meses, o requerido foi liberado pelo decurso do prazo da pena imposta.

Nos termos da Súmula 309 do STJ “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

No caso dos autos, observa-se que mesmo citado, o agravado deixou de realizar o pagamento das pensões em atraso ou apresentar justificativa para a ausência dos pagamentos.

Em razão disso, o exequente re
iterou
o pedido de prisão do executado; a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes; penhora
BacenJud
; bloqueio de eventual saldo de FGTS, PIS/PASEP e constrição por vedação à circulação/transferência junto ao
Renajud
, e a penhora de bens imóveis, bens móveis em geral ou demais relacionados no art. 835 do CPC
.

É sabido que a escolha do rito da ação de execução de alimentos é faculdade do credor, que pode optar pelo da coerção pessoal, que abrange as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e aquelas que se vencerem no curso da demanda, nos termos do art. 528, §7º, do CPC, ou promover o cumprimento de sentença pelo que prevê a constrição patrimonial, nos termos do §8º, do mesmo artigo.

Assim, não obstante a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto, prestação pecuniária, nos termos do que dispõe o art. 139, IV do CPC, na hipótese, estamos diante de ação de execução de alimentos, a qual possui rito diferenciado das demais ações (que tenham por objeto, prestação pecuniária), qual seja a possibilidade de prisão civil do devedor.

Nessa esteira, tendo o agravante optado pelo processamento do cumprimento de sentença sob o rito previsto no artigo 528, §7º do CPC, que autoriza a busca pela satisfação do crédito por meio da prisão civil do alimentante inadimplente, tal como decidido pelo juízo
a quo
, mostra-se inviável o deferimento da penhora de valores vinculados ao FGTS do executado,
e os outros pedidos,
medida própria do rito previsto no §8º do mesmo dispositivo.

Assim, não se mostra razoável reconhecer agora que não há urgência no recebimento dos encargos em atraso e realizar aqui diligências
que seriam correspondentes àexecuçãosob o rito da constrição judicial e com isto causar tumulto processual.

Ademais
,
como bem pontou a douta Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“
[...]
No presente caso, nota-se que houve a averiguação, pelo magistrado, de que a cumulação dos ritos causaria tumulto processual, motivo pelo qual foi indicada a necessidade de propositura de outra demanda, pelo rito expropriatório, para execução das parcelas alimentares em que executado já foi preso.

Desse modo, havendo a constatação, no caso concreto, de que a cumulação dos ritos pode ensejar tumulto processual, torna-se necessária a cisão dos ritos.
[...]”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DO RITO EXPROPRIATÓRIO (ART. 523/CPC) COM COERCITIVO (ART. 528/CPC) – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTOS INCOMPATÍVEIS – DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se admite, no mesmo processo, a execução dos alimentos pela via expropriatório e coercitiva, diante da incompatibilidade de procedimentos e com o fito de se evitar tumulto processual na prática dos atos processuais, em prejuízo aos interesses do próprio alimentando.
” (N.U 1002488-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 20/03/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, segue o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS EXPROPRIATÓRIO E COERCITIVO. FACULDADE DO CREDOR. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS.
PROVIMENTO. 1.
A cumulação de ritos nas execuções de alimentos é uma faculdade da parte credora, devendo atender as especificidades de cada um dos procedimentos. 2. Na hipótese, além de não ter sido tal vontade representada nos autos, observa-se a incompatibilidade de procedimentos entre as ambas as ações e a probabilidade de ocorrência de tumulto processual.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05131747820188090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 11/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITOS DA CONSTRIÇAO PESSOAL E PATRIMONIAL. CUMULAÇAO DE PROCEDIMENTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 780 DO CPC. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1.
A execução de alimentos pelo rito da prisão civil e da constrição patrimonial são procedimentos diversos, previstos nos artigos 528, caput, e 528, §8º c/c 523, caput, do CPC, não sendo cabível a cumulação. Inteligência do artigo 780 do CPC.
Precedentes da Casa. 2. Não obstante a situação atual decorrente da pandemia pelo novo Coronavírus (Covid-19), que resultou na concessão de medida liminar para suspensão de todas as ordens de prisão por alimentos no âmbito do Distrito Federal (HC 0706777-90.2020.8.07.0000), a excepcionalidade não autoriza flexibilizar a regra legal, que preceitua a impossibilidade de cumulação de procedimentos distintos no mesmo feito. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-DF 07095440420208070000 - Segredo de Justiça 0709544-04.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
21/09/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORMA PROCEDIMENTAL DA COERÇÃO PESSOAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que a forma procedimental escolhida pelo credor na ação de execução de alimentos é a da coerção pessoal não é possível o deferimento
do pleito de penhora dos bens, pois não é cabível a cumulação de ritos na mesma execução, pois acarretaria tumulto processual.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70082224031 RS, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 18/07/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024